Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704748-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO POSTO BOM JESUS EIRELI - ME AGRAVADO: JANIA CORREA GOULART EIRELI - ME DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 27/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR